Tribunal: TJDFT
Processo: 0706687-67.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. REJEITADA. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍCIO. CELULAR COM MAIS DE 3(TRÊ) ANOS DE USO. DESGASTE NATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso a parte recorrente sustenta que as provas produzidas confirmam existência do vício oculto, que não tem conserto, razão pela qual requer a reforma da sentença e o julgamento procedente dos pedidos formulados na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 22101118). Contrarrazões apresentadas (ID 22101127).
III. No tocante à preliminar de imprescindibilidade da realização de prova pericial, a presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada.
IV. Em suas razões recursais, a parte recorrente postula a inversão do ônus da prova, aduzindo ser hipossuficiente na relação de consumo e que juntou todas as provas que estavam ao seu alcance para comprovar os fatos por ele alegados. Afirma que foi devidamente comprovado que a atualização do sistema IOS 11.3.1 provocaria um vício oculto no aparelho celular em decorrência de superaquecimento de placa e rompimento de solda, acarretando problemas no microfone do aparelho.
V. No que pertine a inversão do ônus da prova, os argumentos da parte recorrente não merecem ser acolhidos, porquanto a mera existência de relação de consumo entre as partes não autoriza a automática inversão do ônus da prova, sendo necessária a existência de verossimilhança nas alegações da consumidora. Assim estabelece o art. 6o, VIII, do CDC.
VI. No caso, o aparelho celular foi adquirido em 15/04/2017, vindo a apresentar defeito em meados de 2020, ou seja, mais de 03 (três) anos após a sua aquisição. A despeito da parte recorrente alegar ter provado vício oculto, a ordem de serviço da assistência (ID 22100750 - Pág. 1), se limitou a afirmar a necessidade de reposição de peça do aparelho, não havendo qualquer menção de que o vício fosse de superaquecimento de placa e rompimento de solda ou decorrente da atualização do IOS 11.3.1.
VII. Ademais, nota-se que a parte recorrente se socorre de matérias veiculadas em sites que afirmam que a parte recorrida teria promovido um recall em determinados aparelhos celulares em razão de falha no alto-falante, contudo inexiste qualquer manifestação formal da empresa reconhecendo o referido vício, tampouco a necessidade de recall.
VIII. Quantos aos precedentes judiciais colacionados aos autos (ID 22101118 - Pág. 15), demonstram apenas o convencimento do juízo diante dos fatos e das provas apresentadas naqueles autos, não servindo como elemento probatórios nos presentes autos.
IX. Observa-se que a parte recorrente sustenta que o problema foi causado pela atualização do software e não por um defeito de fábrica, entretanto é perceptível que a versão que supostamente teria ocasionado o problema (IOS 11.3.1.), sequer é objeto de atualização nos aparelhos atuais produzidos pela parte recorrida, visto que a atual versão é a IOS 14.2.1.
X. Concretamente, em consulta ao site da parte recorrida, tem-se que a versão disponível na data da compra do aparelho celular em 2017 era a IOS 10.3.1, sendo que até a notificação do vício, em meados 2020, foram disponibilizadas aproximadamente 44 versões de atualizações, inclusive a versão IOS 11.3.1, em 24 de abril de 2018, que supostamente teria sido a causadora do problema no aparelho celular da recorrente.
XI. Na hipótese, a parte recorrente não se liberou do ônus probatório que lhe cabia, pois não comprovou a existência de vício oculto (art. 373, I, do CPC), não havendo evidencia que as atualizações fornecidas pela parte recorrida tenha sido o vetor dos problemas ocorridos no aparelho celular. Igualmente, considerando o tempo de uso de 3 (três) anos, é razoável crer que alguns elementos físicos do equipamento sofram desgaste natural, sobretudo o sistema de alto-falante, razão pela qual não há que falar em vício oculto, fato que afasta a responsabilidade da empresa (ora recorrida).
XII Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.